Tribunal: TJDFT
Processo: 0741554-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741554-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D/MONTEIRO MARKETING LTDA, DANIEL GODOY MONTEIRO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL GODOY MONTEIRO e DMONTEIRO MARKETING LTDA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de embargos à execução ajuizados em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA - SICOOB EXECUTIVO LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da qual os agravantes pretendem a concessão de efeito suspensivo aos embargos (ID 247744281). Em suas razões (ID 76693420), alegam que: 1) a decisão agravada incorreu em interpretação equivocada dos requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; 2) o juízo se omitiu quanto à análise da probabilidade do direito exposta nos embargos à execução; 3) apresentaram argumentação robusta quanto à alegação de incompetência absoluta do juízo e o execução de execução; 4) possuem domicílio em Anápolis/GO; 5) a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC; 6) o foro competente é do domicílio do consumidor; 7) ofereceram caução idônea. Requerem, liminarmente, o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Preparo recolhido (ID 76691194). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Assim, a tutela pretendida consiste, na realidade, na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não está ausente a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de embargos à execução em que os embargantes discutem a incompetência absoluta do juízo e o excesso de execução. A execução de título extrajudicial é referente à cédula de crédito bancário e não está garantida. A efetividade é um dos princípios norteadores do diploma processual. Segundo o art. 4o do Código de Processo Civil – CPC, “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” – grifou-se. O art. 919, § 1o, do CPC prevê: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Não bastam os critérios da tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução; exige-se a garantia do juízo como um requisito adicional, a fim de assegurar o recebimento do crédito se as alegações do devedor forem rejeitadas. A premissa da execução é a certeza do crédito, conforme art. 783 do CPC: “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Apesar de não existir previsão legal que afaste a necessidade de garantia do juízo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite sua dispensa, excepcionalmente, quando estejam presentes a evidência extrema do direito alegado ou elevado perigo de dano, mormente quando se alegue a inexigibilidade da dívida, por falsidade do título, amparada em prova da alegação. Nesse sentido, registre-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DO TÍTULO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. 2. A despeito da exigência de cumulação dos requisitos, “a jurisprudência tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do Juízo, quando a alegação é de inexigibilidade da dívida, por falsidade do título, amparada em prova inequívoca da alegação” (Acórdão 1691777, 07042272020238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023). 3. Na hipótese, a parte agravada afirma que não assinou o documento que embasa a execução, uma vez que se encontrava presa e era representada por outro escritório de advocacia. Assim, enquanto não produzida prova suficientemente apta a confirmar a regularidade da assinatura do contrato, justifica-se a excepcional suspensão da execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1945493, 0737837-42.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, j. 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.)” – grifou-se. No caso, a execução não está garantida. A alegada caução consiste em indicação de imóvel, adquirido por meio de instrumento particular de compra e venda, sem registro em cartório imobiliário e sob o qual recai alienação fiduciária em garantia. A indicação do imóvel nos embargos à execução não tem o efeito de suspender automaticamente à execução, pois depende da aceitação do credor e da formalização do ato de penhora nos autos da execução. A alegação de incompetência absoluta do juízo e de excesso de execução, embora relevantes, não se enquadram na hipótese que permite a atribuição excepcional de efeito suspensivo a embargos à execução sem garantia do juízo. Assim, não é cabível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator